Tribunal: TJDFT
Processo: 0715795-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDOS DE PARTILHA E DE DEVOLUÇÃO DE BENS. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DA VERBA. CABIMENTO. AUTOR VENCIDO NA GRANDE MAIORIA DE SEUS PEDIDOS. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NOVO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Considerando o princípio da sucumbência, que determina ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor e o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento das verbas de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação, que, no caso, corresponde à não entrega dos bens de uso pessoal pela ré à época da separação, o ônus de sucumbência deve ser suportado integralmente pelo autor.
2. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos ônus de sucumbência e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de inversão da sucumbência (pedido maior) autoriza a redução do valor fixado (pedido menor). O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor. Precedente: Acórdão 1405164, 07068498020218070020, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 16/3/2022.
3. As ações de divórcio e de reconhecimento e dissolução de união estável possuem natureza declaratória, a qual não implica proveito econômico novo ou riqueza nova que justifique tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários advocatícios, o que justifica sua fixação por arbitramento. Reforça esse entendimento o fato de que, no caso concreto, os poucos bens móveis que serão efetivamente partilhados provavelmente alcançarão valor irrisório.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.